Tribunal: STF
Processo: HC 255806
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por César Eugênio da Silva em favor de Matheus Senas, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 974.094/SP.



    O ato coator foi assim ementado:



    PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL IMPUGNADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESCABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONCLUSÃO EXTRAÍDA DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. MODIFICAÇÃO DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELA CORTE ORIGINÁRIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO NÃO PERMITIDO NA VIA ELEITA. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. EXPRESSIVA QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS ARRECADADAS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL, NOS TERMOS DO ART. 33, §§ 2º E 3º, DO CP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Ordem denegada.



    Narra o impetrante (eDOC. 1) que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, como incurso no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei 11.343/06 c/c art. 61, II, ‘j’, e no art. 180, caput, c/c art. 61, II, “j”, na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal.



    O Ministério Público apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que deu parcial provimento ao recurso, para afastar a aplicação da causa de redução de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas e elevar a pena aplicada ao crime de tráfico ao patamar de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa ajuizou revisão criminal, indeferida liminarmente pelo relator. O agravo regimental foi desprovido.



    Na sequência, impetrou-se habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Sexta Turma. (eDOC. 11)



    Nesta Corte, o impetrante reitera a alegação de que estão presentes os requisitos para a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.



    Requer, ao final, a concessão da ordem para restabelecer a sentença de primeiro grau, ou, subsidiariamente, aplicar a minorante do art. 33, § 4º da Lei de Drogas, fixando o regime prisional aberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifica-se, de início, que o presente writ trata de um substitutivo de revisão criminal, haja vista que a ação penal já transitou em julgado. Assim, manifesto o seu descabimento, porquanto a jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Confira-se, nesse sentido: RHC 206.548 AgR, rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DIe 2.6.2022; e HC 147.301, rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2019.



    Mesmo que superado esse óbice, não socorre melhor sorte ao paciente.



    Vejam-se, a propósito, trechos do voto condutor do acórdão ora impugnado, extraído da página eletrônica do STJ:



    Isso porque, em relação à incidência do redutor do tráfico privilegiado, observa-se que a Corte estadual afastou a aplicação da benesse mediante os seguintes fundamentos (fls. 75/92 – grifo nosso): 



    […] 



    Respeitado o posicionamento do MM. Juízo a quo, não era o caso de aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, isto é, do reconhecimento do crime de tráfico dito privilegiado, vez que o benefício, por expressa disposição legal, aplica-se somente aos réus primários e que não se dediquem às atividades criminosas. 



    No caso dos autos, como bem observado pelo culto Promotor de Justiça oficiante, a quantidade e a diversidade dos entorpecentes apreendidos (cocaína em pó, cocaína na forma de crack, ecstasy, lança-perfume e maconha, totalizando mais de duas mil porções individuais e aproximadamente dois quilogramas), bem como o seu alto valor no comércio clandestino, demonstram dedicação de Matheus a atividades criminosas, até porque não se confia a guarda de tamanha quantidade de drogas, de expressivo valor econômico, se não houver algum grau razoável de envolvimento com a criminalidade, nas pessoas dos fornecedores e dos distribuidores do entorpecente, envolvimento este que se conquista com o decorrer do tempo e mediante dedicação à atividade criminosa. Não se pode, nestas condições, considerar que o apelado se qualifique como “traficante de primeira viagem”, ou “pequeno traficante”, únicos destinatários excepcionais da especial causa de redução de pena. Nesse sentido, é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: 



    “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a variedade de entorpecentes apreendidos em poder do acusado constituem circunstância hábil a denotar a dedicação às atividades criminosas, podendo impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 à míngua do preenchimento dos requisitos legais.” (STJ, AgRg no AREsp 628.686/MG, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. em 24.02.2015). 



    Impende salientar, ademais, que o apelado se utilizava de um veículo automotor para o transporte de drogas, que, aliás, conforme se extrai da prova oral, consistia no abastecimento de pontos de tráfico o que já fazia havia algum tempo , o que corrobora a conclusão quanto ao fato de o réu ocupar posição de maior destaque na cadeia da criminalidade. 



    Na mesma linha de intelecção, a prática do crime de tráfico de drogas em concurso com o crime de receptação – as drogas e o veículo automotor receptado foram apreendidas no mesmo contexto fático – também é circunstância a indicar dedicação a atividades criminosas, conforme jurisprudência do C. STJ:



    [...]



    Observa-se que a fundamentação adotada pelo Tribunal a quo se encontra em conformidade com o entendimento desta Corte, firmado no sentido que, quando a quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada às demais circunstâncias, indicam que o acusado se dedicava à atividade criminosa (AgRg no HC n. 811.107/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 27/9/2023), mostra-se correto o afastamento da minorante do tráfico privilegiado. 



    Desse modo, não há falar em bis in idem na utilização da quantidade de drogas tanto para agravar a pena-base quanto para afastar o redutor do tráfico privilegiado, uma vez que a quantidade de droga não foi o único elemento a afastar a minorante em espécie (HC n. 869.660/PR, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/12/2024), uma vez que também foram valoradas as circunstâncias em que se deu a prisão do paciente – notadamente a prática do crime de tráfico de drogas em concurso com o delito de receptação de um veículo – situação que corrobora a conclusão de que ele se dedicava a atividades ilícitas. 



    Ademais, reconhecer que não houve a dinâmica dos fatos descrita no acórdão atacado exige, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus.



    Por economia processual, transcrevo os fundamentos pelos quais neguei provimento ao RHC 249.817, Dje. 01/04/2025, em decisão mantida pela Segunda Turma desta Corte, no qual o impetrante também requereu aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, apontando como ato coator o HC 943.904/SP, julgado pelo STJ:



    “No presente caso, consta dos autos que o paciente foi flagrado na posse de 1528 porções de cocaína (1136g); 18 comprimidos de ecstasy (3,6g), 9 frascos de lança-perfume (180ml), 933 porções de crack (131g) e 265 porções de maconha (523g). 



    Acresça-se que, durante a abordagem policial, foi encontrado em poder do paciente a chave de outro veículo que, sabidamente, fora objeto de furto, acarretando a condenação do paciente também pelo crime de receptação, em concurso material. Os depoimentos dos policiais que atuaram no caso foram uníssonos no sentido de que o réu confessou que recebia cerca de R$ 300,00 para abastecer pontos de drogas na região. 



    Desse modo, considerando que o paciente utilizava carro sabidamente furtado, com emplacamento adulterado, para distribuir substâncias ilícitas na região, extrai-se que, apesar de primário, dedicava-se a atividades criminosas. Inviável, portanto, a concessão da benesse do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 



    Nesse sentido, reproduzo os seguintes precedentes, além daqueles citados na decisão agravada: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Inadmissibilidade de reexame da insurgência transitada em julgado em razão de atualização jurisprudencial. Decisão de Tribunal Superior em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. 3. Tráfico de drogas. Pretensão de aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2003. 4. Ausência de teratologia na decisão do ato impugnado. 5. Atividade criminosa comprovada mediante a consideração diversos elementos concretos constantes dos autos. 6. Agravo não provido”. (HC 246725 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje. 19.12.2024) 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando não há flagrante ilegalidade no ato apontado como coator. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que deixa de aplicar a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 4. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fáticoprobatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 5. O regime prisional está justificado no quantum de pena aplicada, bem como na quantidade de droga apreendida. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 248104 AgR, rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, Dje. 18.12.2024). 



    Nessa toada, permanecem incólumes os fundamentos da decisão agravada, motivo pelo qual os mantenho na integralidade. 



    Ante os fundamentos expostos, nego provimento ao agravo regimental.



    Portanto, verifica-se que o pedido do impetrante já foi devidamente analisado por esta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente